Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-69.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO FORMULADO APÓS O JULGAMENTO COLEGIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU O INCIDENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão em face da decisão que não conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei.
2. Em suas razões recursais, a agravante argumentou que a interpretação adotada na decisão inviabiliza o pedido de uniformização. Afirmou que o pedido de uniformização foi interposto logo após a publicação do acórdão divergente, bem como que a medida visa à estabilidade, à coerência e à integralidade da jurisprudência no âmbito dos juizados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram apresentadas contrarrazões (ID 67676613).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão resume-se à análise acerca da admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De acordo com o art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso. Já o artigo 92, I, complementa que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. No presente caso, o recurso inominado já foi julgado, não sendo admissível o pedido de uniformização formulado nos autos.
6. O pedido de uniformização (ID 73578608) somente foi suscitado após o julgamento do Recurso Inominado, sendo, portanto, inadmissível o seu processamento, consoante disposto no artigo 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nesse sentido: Acórdão 1949998, 0700593-28.2024.8.07.0017, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024. Acórdão 1946065, 0706927-81.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.